Tribunal: STF
Processo: HC 94902
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-10-07
Data de publicação: 2008-10-07

Ementa:
EMENTA: EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. REGRESSÃO DE REGIME EM RAZÃO
   DE FALTA GRAVE. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA NO STJ. INSTRUÇÃO
   PROCESSUAL DEFICIENTE NAQUELA CORTE. SANÇÃO QUE, APARENTEMENTE,
   DECORRE DA APLICAÇÃO DO ART. 118, II, DA LEP EM FACE DE NOVA
   CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO WRIT PELO STF.
   SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA INDEVIDA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
I
   - Não compete ao Supremo Tribunal Federal apreciar o mérito de
   habeas corpus não conhecido pelo STJ, por instrução deficiente,
   pois não pode agir em manifesta supressão de instância
   indevida.
II - Habeas corpus não conhecido.